Tribunal: TJSP
Processo: 2054251-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054251-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado EDUARDO PANIGHEL
SILVA CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054251-36.2020.8.26.0000 - ACD
2
Agravo de Instrumento no 2054251-36.2020.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravado: EDUARDO PANIGHEL SILVA CARVALHO
Comarca: São Paulo
V. 2112
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
SENTENÇA
PROFERIDA
NOS
AUTOS
PRINCIPAIS.
PERDA
SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão por meio da qual o Magistrado a quo, em ação
em que se visa cominação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais,
deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida, ora agravante, que autorize
e arque com os custos da internação do requerente, ora agravado, em nosocômio da
rede credenciada, de acordo com a orientação médica dispensada, sob pena de
fixação de preceito cominatório em caso de descumprimento (págs. 28/29 dos autos
principais).
Objetiva o recorrente a reforma da decisão. Sustenta que a agravada
está em período de cumprimento de carências contratuais e que, portanto, como a
internação não se refere a acidente pessoal ou complicações no período gestacional,
o atendimento é limitado ao período de 12 horas. Afirma que não está se furtando ao
cumprimento de nenhuma obrigação, pois está cumprindo a cláusula contratual e,
ainda, que não há nenhuma nulidade no contrato entabulado entre as partes, uma vez
que foi autorizado pela ANS. Requer a suspensão da tutela antecipada deferida e
que tal decisão seja modificada diante do desacerto em relação à legislação que rege
a matéria.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 22/23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054251-36.2020.8.26.0000 - ACD
3
Distribuído o recurso, foi indeferido o pedido de concessão de
efeito suspensivo (págs. 25/26).
Contraminuta apresentada (págs. 29/33).
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do
recurso (págs. 42/43).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.
O presente recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído a esta
Relatora, conforme Termo de Distribuição à página 24.
Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que, em
08/05/2020, foi prolatada sentença, por meio da qual o MM. Juiz a quo, Márcio
Teixeira Laranjo, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil (págs. 188/192 dos autos principais).
Assim, proferida sentença no processo principal, o Agravo de
Instrumento está prejudicado, diante da perda superveniente do objeto.
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora